Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-95.2022.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001241-95.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 361.532.491-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001241-95.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Murilo Luiz dos Santos

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR FIRMADA A ROGO – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, dadas as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001241-95.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Murilo Luiz dos Santos

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Murilo Luiz dos Santos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito de dano moral que move contra Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 330, inc. IV, do CPC, e por consequência julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que não se mostra necessária a procuração pública no caso, ressaltando que, embora seja pessoa não alfabetizada, a procuração
ad judicia
está assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, conforme previsto no art. 595 do Código Civil.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 147671187).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001241-95.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Murilo Luiz dos Santos

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que o apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar, além da declaração de hipossuficiência financeira (id. 143175812), o comprovante de inexistência de declaração na base de dados da Receita Federal (id. 143175817), enveredando à concessão do benefício.

Diante disso,
defiro a justiça gratuita
pretendida.

Superada essa questão, cinge-se dos autos que Murilo Luiz dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e dano moral contra o Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pois não se recorda de ter realizado referidas contratações junto à instituição bancária.

Ao analisar a petição inicial, verificando que o instrumento procuratório outorgado ao advogado havia sido assinado a rogo, mas o documento de identidade do autor estava devidamente assinado, denotando ser alfabetizado, determinou a emenda da petição inicial para que fosse juntado aos autos novo instrumento procuratório devidamente assinado pelo autor, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 143175820).

Em resposta, o autor manifestou informando que no momento da assinatura da procuração não conseguiu realizar a assinatura “
tendo em vista a idade e por não mais enxergar direito
”. Além disso, sustentou que não restou alternativa senão assinar a procuração a rogo, com duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 595, do CC/02.

Diante disso, a douta magistrada
a quo,
sob o fundamento da ausência da emenda da petição inicial para regularizar o instrumento procuratório acostado ao feito,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inc. I, ambos do CPC.

Pois bem.
A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas ou que estejam impossibilitadas de ler e escrever exige a comprovação de que ele tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado mediante representante constituído por meio de instrumento público, ou ainda, por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Por sua vez, o art. 654 do Código Civil dispõe que: “
Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante
”.

Dessume-se, portanto, que a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento particular e, em se tratando o outorgante de pessoa analfabeta ou impossibilitada de assinar, a lei autoriza a concessão mediante assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, com o fito de garantir a total ciência dos termos contratados pela parte.

Destarte, não há dúvida que a liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.

Entretanto, o caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque da análise r. mandato procuratório (id. 143175811), observo que não contém qualquer informação sobre o vínculo da pessoa que assinou a rogo com o autor desta demanda, exigência que tem por finalidade garantir a total ciência dos termos contratados pelo autor.

Não obstante, também chama a atenção o fato de que inexiste qualquer documento de identificação pessoal das pessoas que figuram no instrumento de procuração particular, de modo que se torna inviável a comprovação da existência e regularidade das assinaturas apostas na procuração, motivo pelo qual não se verifica o necessário requisito de validade do documento.

Assim, entendo que a d. magistrada foi diligente no presente caso, uma vez que houve dúvida razoável em relação ao instrumento procuratório outorgado pelo apelante, sobrelevando o fato de que a procuração confere poderes especiais ao patrono, além daqueles para a prática de atos do processo, como, por exemplo, receber valores e dar quitação.

E, apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– FORTE SUSPEITA DE FRAUDE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DIANTE DA PARTUCULARIDADE DO CASO – PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO QUANDO A PARTE NÃO É ANALFABETA – ADVOCACIA PREDATÓRIA – AJUIZAMENTO DE 14 (QUATORZE) AÇÕES REPRESENTANDO O AUTOR – CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 104 DO CPC APLICADO POR ANALOGIA –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1- De regra, a procuração ad judicia não necessita ser outorgada por instrumento público, ainda que o patrocinado seja pessoa analfabeta. Todavia, neste caso o Apelante não é analfabeto e ainda assim a procuração foi assinada a rogo. Diante da profunda dúvida sobre a regularidade da representação processual e suspeita de fraude, não há falar o excesso de formalismo ou afronta à lei processual civil, na exigência de juntada de procuração por instrumento público.

2- Na hipótese, a Julgadora a quo foi prudente, a medida era necessária e visou assegurar o direito do jurisdicionado. Ademais, a regularidade de representação processual constitui de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, não tendo sido regularizado, mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no artigo 485, inciso I e IV, do CPC.

3- A vigorosa dúvida acerca da efetiva outorga de poderes ao advogado para a propositura da demanda e a insistência do patrono em não afastá-la, acarreta a sua responsabilidade pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, por analogia ao que estatui o artigo 104, do CPC.

4- A alteração de ofício da sentença, e a condenação do advogado ao pagamento das custas processuais não afronta ao princípio da não surpresa e/ou acarreta julgamento extra petita, pois “a condenação ao recolhimento das despesas processuais, além de configurar questão de ordem pública, representa mero corolário do julgamento da demanda.
”
(AgInt no AREsp 1527491/RJ).
” (RAC n. 1002290-69.2020.8.11.0007, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.09.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022